Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), NILSON PORFIRIO - CPF: 567.260.901-53 (AGRAVANTE), LURDES PACHECO DE VARGAS PORFIRIO - CPF: 571.140.211-00 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ELENIR TEREZINHA ZIMMER - CPF: 028.638.701-81 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AVERBAÇÃO DA AÇÃO ORIGEM NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. “A averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio se presta, tão somente, a dar publicidade e prestigiar, desta forma, o poder geral de cautela, sem, contudo, prejudicar o direito do proprietário pelo seu caráter meramente informativo”
(TJMG; AI 2143836-91.2022.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 15/03/2023; DJEMG 16/03/2023).

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lurdes Pacheco de Vargas Porfirio e Nilson Porfirio
, contra decisão proferida na Ação de Usucapião numeração única 1003990-96.2023.8.11.0000, da Vara Única da Comarca de Vera-MT, proposta por
Elenir Terezinha Zimmer
, em que deferiu o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel.

Os Agravantes esclarecem que se trata na origem de “
Ação de Usucapião
proposta por
Elinir Terezinha Zimmer
em face dos ora Agravantes, objetivando a aquisição da propriedade sobre o Lote n.º 28, registrado às margens da Matrícula n.º 3.757 do CRI de Vera – MT” (Id. 159911697, pág. 4)

Narram que a agravada “por ter interesse em regularizar a suposta propriedade da área ora usucapida, buscou os Agravantes para formalizar a suposta permuta realizada, verbalmente no ano de 1989, por meio de
Escritura Pública de Compra e Venda,
mas que os Agravantes teriam se recusado a assinar a escritura, qual restou cancelada. Entretanto, depreende-se do referido documento que a Agravada, unilateralmente, compareceu ao Cartório de Registros da Comarca de Vera/MT com o fito de lavrar a respectiva escritura, e, quando comunicados aos Agravantes sobre o referido ato e que carecia de suas assinaturas para a perfectibilização do negócio jurídico estes se recusaram, demonstrando a inexistência de vontade, tornando-o negócio juridicamente impossível. Neste cenário, ainda que houvesse de fato um negócio jurídico entre as partes como afirma a Agravada, a corrente
Ação de Usucapião
é a via inadequada para buscar a resolução da suposta lide apresentada pela Sra
. Elinir
[...]” (Id.
159911697
, pág. 4-5).

Asseveram que “as premissas são incoerentes para fundamentar o deferimento de uma liminar possessória: primeiro porque a posse é o exercício de fato sobre a coisa (e não pode ser embasada apenas em fotografias); segundo, pois, os Agravantes não participaram de qualquer negócio jurídico, bem como a Agravada nunca exerceu a posse sobre o imóvel que pretende usucapir, o que sequer pode ser admitido, estando, assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida – probabilidade do direito e risco de dano [...]” (Id. 15911697, pág. 6).

Aduzem que há matéria de ordem pública que obsta o prosseguimento da ação de usucapião, a saber: carência de ação.

Defendem que estão presentes os requisitos para os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que a parte agravada não possui direito possessório sobre o imóvel, logo não a porquê realizar a averbação da ação de origem nas matrícula do imóvel.

Requer a concessão do efeito ativo para que seja deferida a suspensão da decisão agravada. No mérito no mérito pugna pela reforma da decisão agravada nos termos requeridos.

Liminar indeferida (Id. 160399681).

Os agravados apresentaram contrarrazões suscitando preliminar de inépcia recursal, de supressão de instância, no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 162932194).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme apontei na decisão que indeferiu a liminar, apesar da parte recorrente suscitar matérias de ordem pública, no caso concreto, não é possível a sua análise em sede de recurso de agravo de instrumento, pois não foram analisadas pelo magistrado de origem e não houve esgotamento da jurisdição de primeiro grau, logo a questão deve primeiro ser levada a conhecimento do magistrado de origem.

Assim, conheço do recurso tão somente na parte em questiona a averbação da ação de origem na matrícula do imóvel, de forma que resta prejudicada a análise da preliminar contrarrecursal de supressão de instância.

A preliminar de inépcia recursal deve ser rejeitada, uma vez que parte impugnou de forma específica a decisão na parte em que determinou a averbação da ação de origem na matrícula do imóvel.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos que a decisão agravada tão somente determinou a averbação da ação de origem na matrícula do imóvel, sendo certo que não analisou a questão referente a quem detém a posse do imóvel.

Ora, não há perigo de dano, pois a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel sequer impede sua comercialização, mas sim visa dar segurança jurídica ao propiciar a devida publicidade para que eventual terceiro interessado em adquirir o imóvel saiba da situação jurídica em que se encontra o imóvel.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ART. 300 E 301, DO CPC. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, cuja medida somente poderá ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio se presta, tão somente, a dar publicidade e prestigiar, desta forma, o poder geral de cautela, sem, contudo, prejudicar o direito do proprietário pelo seu caráter meramente informativo.
(TJMG; AI 2143836-91.2022.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 15/03/2023; DJEMG 16/03/2023).

Ademais, o item 21 do inciso I do art. 167 da Lei 6.015/1973 determina a averbação de ações reais ou pessoais relativa a imóveis no registro do imóvel.

Destarte, malgrado os argumentos dos recorrentes, a meu sentir, nenhum é apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,

conheço em parte do recurso
e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023